Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-85.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802912-85.2024.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCA ROSILENE DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO OCORRÊNCIA DE ATIPICIDADE MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

2. A defesa alega, preliminarmente, nulidade do processo por ilicitude da busca pessoal, em razão da ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal, bem como a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V e VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada na recorrente, por suposta ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a alegação de atipicidade material da conduta e a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração dos antecedentes criminais; (v) verificar a competência para análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal realizada pela polícia se mostrou legítima, pois pautada em fundada suspeita, conforme autoriza o art. 244 do CPP. Relatos dos agentes de segurança indicam que a recorrente foi abordada em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas, contexto que justificou a diligência. Jurisprudência do STJ corrobora a legalidade da abordagem em tais circunstâncias.

5. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos nos autos. A quantidade de droga apreendida (28,856g de maconha, distribuída em 36 porções), aliada à forma de acondicionamento e ao local da apreensão, evidencia o intuito de mercancia, afastando a alegação de uso pessoal.

6. A pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado não prospera, uma vez que a recorrente ostenta condenação penal transitada em julgado, circunstância que denota dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. Correta a dosimetria da pena, fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes criminais. Não há excesso na individualização da pena, que observou os critérios do art. 59 do CP e a proporcionalidade da reprimenda.

8. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante a Seção de Direito Penal, conforme o art. 30, I, "a", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e não configura prova ilícita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, associados a circunstâncias indicativas de mercancia, afasta a alegação de uso pessoal e caracteriza o crime de tráfico de drogas. 3. A reincidência e o envolvimento habitual com o tráfico de drogas impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. A valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, desde que fundamentada em condenação transitada em julgado, é válida e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.084.755/SC, STJ, AgRg no HC nº 882.712/SP, STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCA ROSINETE DA SILVA LIMA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 22992585), que a condenou como incursa no tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22992485) que no dia 02 de abril de 2024, por volta das 22h, no bairro São José, no Município de Castanhal/PA, a recorrente
Francisca Rosilene da Silva Lima
foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Durante rondas, os policiais
Rafael Freitas de Oliveira
e
Arliton Sarraf Gordo
avistaram a acusada sentada em frente a uma residência. Ao se levantar, os agentes perceberam uma garrafa plástica sob o banco onde ela estava, contendo
36 porções de “maconha”
e a quantia de
R$ 24,50
. A suspeita foi conduzida à delegacia, e a substância entorpecente foi apreendida e periciada, confirmando-se tratar de “
maconha”
, conforme laudo de constatação provisório.

Em
razões recursais
(ID 22992595), suscita a defesa, preliminarmente, tese de
nulidade do processo
devido à
ausência de justificativa concreta
para a revista pessoal da acusada, o que configuraria violação ao
art. 244 do CPP
.

No mérito, requer a
absolvição
da ré por
atipicidade material da conduta
, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
do crime de tráfico para
uso pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006) ou, alternativamente, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, com aplicação da causa especial de diminuição da pena no
patamar máximo de 2/3
.

Ainda, solicita a
revisão da dosimetria da pena
, afastando a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, com fixação da pena no
mínimo legal
.

Por fim, requer a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, fundamentando que a acusada é
mãe e única responsável
por filhos menores de 12 anos, nos termos do
art. 318, V e VI, do CPP
.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 22992601), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, tese de
nulidade do processo
devido à
ausência de justificativa concreta
para a revista pessoal da acusada, o que configuraria violação ao
art. 244 do CPP
.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

O depoimento da testemunha policial revela que a acusada foi abordada em local notoriamente conhecido pela comercialização de substâncias entorpecentes, contexto que já havia sido objeto de denúncias anteriores à guarnição policial. Ademais, o relato do agente de segurança descreve circunstâncias que evidenciam a fundada suspeita, elemento indispensável à regularidade do procedimento. Não se trata, portanto, de atuação arbitrária ou desprovida de justa causa, mas sim de diligência policial pautada em indícios objetivos de atividade criminosa.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Atipicidade Material. Pretendida desclassificação para usuário:

No mérito, clama a defesa pela
absolvição
da ré por
atipicidade material da conduta
, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
do crime de tráfico para
uso pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006).

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 22992479, pág. 03) e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2024.02.000430-QUI (ID 22992479, pág. 18), que atesta a apreensão de
28,856g
(vinte e oito gramas, oitocentos e cinquenta e seis miligramas) de erva seca (pedacinhos prensados), distribuídas em 36 (trinta e seis) “petecas”), concernente na droga conhecida popularmente como “maconha”.

Registre-se que a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não caracteriza porte para uso pessoal nem torna a conduta atípica. O tráfico é crime de perigo abstrato, que compromete a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

Não se descura que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659
, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando, portanto, qualquer efeito de natureza penal para a conduta de portar “maconha” para uso pessoal. Dessa forma, estabeleceu-se que a posse de até 40 gramas de “maconha” ou o cultivo de até seis plantas fêmeas de
cannabis
caracteriza, em regra, o uso pessoal, diferenciando-o do tráfico de drogas.

Inobstante,
a presunção de uso pessoal é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar
prisão em flagrante por tráfico de drogas mesmo para quantidades inferiores ao limite de 40g
,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
. São indicativos da destinação comercial da substância ilícita, dentre outros: a
forma de acondicionamento da droga
; as
circunstâncias da apreensão
; a
variedade de substâncias apreendidas
; e a
apreensão simultânea de instrumentos relacionados à traficância
, tais como balanças de precisão, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No presente caso, as provas constantes dos autos afastam qualquer alegação de que a ré portava a substância para uso pessoal, evidenciando
circunstâncias que indicam o comércio ilícito de entorpecentes
, conforme revelado nos depoimentos colhidos:

ARLITON SARRAF GORDO
, soldado da Polícia Militar,
relata que estavam em patrulhamento na área devido a denúncias de tráfico de drogas. Durante a ronda, encontraram a acusada na frente de uma casa abandonada. Ao abordá-la, foi encontrada uma garrafinha contendo substâncias ilícitas. A acusada foi então conduzida à delegacia. O soldado não se recorda se havia outras pessoas com ela no momento da abordagem. Também descreve que, durante a ocorrência, o sargento Robinson estava presente e foi ele quem recebeu a denúncia.

Ademais,
FRANCISCA ROSILENE DA SILVA LIMA exerceu seu direito constitucional ao silêncio
, deixando de apresentar qualquer justificativa para a posse da droga em tais circunstâncias. Tampouco, sustenta sua condição de usuária.

A que se nota, a testemunha policial relata de forma categórica que já haviam sido recebidas
múltiplas denúncias sobre tráfico de drogas na área
em questão.
Durante o patrulhamento, realizado com base nessas denúncias, os policiais identificaram a acusada em frente a uma residência abandonada, um local frequentemente utilizado para o tráfico de entorpecentes.

Na abordagem subsequente,
foi encontrada com a acusada uma garrafa de plástico contendo
porções fracionadas
de substâncias entorpecentes - 36 porções - acondicionadas de maneira compatível com a venda ilícita.
Esse achado, em consonância com as
circunstâncias da abordagem
, estabelece um
vínculo claro e substancial entre a acusada e a atividade ilícita de tráfico de drogas
, afastando a presunção de posse para consumo próprio.

A busca pessoal realizada na acusada confirmou que as porções de entorpecentes estavam dentro da garrafa que ela portava. Além disso, o fato de a ré ter sido encontrada em um imóvel abandonado, justamente no local apontado em diversas denúncias de tráfico de drogas, reforça a vinculação de sua conduta com a atividade ilícita.

Nessa conjuntura, tanto a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, quanto as circunstâncias da abordagem indicam de maneira inequívoca que a substância apreendida tinha como finalidade a comercialização, afastando qualquer hipótese de mero consumo pessoal, sequer sustentado pela ré.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

A tese defensiva de que a acusada seria apenas usuária também encontra óbice na ausência de qualquer indício concreto que corrobore tal alegação. O
artigo 28, §2º, da Lei de Drogas
estabelece critérios para a distinção entre o usuário e o traficante, considerando
a quantidade da droga, o local e as circunstâncias da apreensão, as condições da prisão e os antecedentes do agente
. Todos esses fatores, no presente caso, apontam inequivocamente para o envolvimento da ré no comércio ilícito de entorpecentes, diante do depoimento policial, aliado à quantidade de entorpecentes apreendida em local de conhecida prática de traficância, que constituem provas suficientes de que a substância tinha como finalidade a comercialização.

2.2. Do tráfico privilegiado:

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
não há que se falar em tráfico privilegiado
, uma vez que
a ré não preenche os requisitos necessários para sua concessão
.

Verifica-se que
não se trata de um fato isolado em sua vida
, pois ela ostenta outros registro criminal, já acobertado pelo trânsito em julgado, com condenação pelos crimes do art. 33, §4º, da LAD e art. 180, do CPB (Ação Penal de n.º 0001916-09.2013.8.14.0015 – Processo de Execução n.º 0003825-52.2014.8.14.0015).

Tais circunstâncias evidenciam que
ela se dedica à atividade criminosa de forma reiterada
, afastando a benesse legal.

2.3. Da pretendida redução da pena-base:

Solicita a defesa a
revisão da dosimetria da pena
, afastando a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, com fixação da pena no
mínimo legal
.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga:

“FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade não merece valoração.

Há antecedentes criminais, verifico a existência de um processo com sentença condenatória transitado em julgado, presente no sistema LIBRA n° 00019160920138140015, pelo qual merece valoração.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada neste momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Sobre a conduta social, verifico que não existe elementos suficientes para serem levados em consideração.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

(...)

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente
SEMIABERTO
, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB.”
(GRIFEI)

Inexiste mácula na dosimetria efetuada pelo Juízo sentenciante no tocante à mensuração da pena primária.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado
seus
antecedentes criminais.
À míngua de outras causas modificativas, a reprimenda restou estabilizada no referido
quantum
basilar anteriormente atribuído.

No que concerne aos antecedentes criminais, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, extrai-se que, nos autos do Processo n.º 0001916-09.2013.8.14.0015, a ré ostenta
condenação criminal transitada em julgado por fato anterior
, como incursa nos crimes dos artigos art. 33, §4º, da LAD e art. 180, do CPB.

Tal fator, não de outro modo, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
sem que se vislumbre qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração dessa circunstância judicial
, inclusive porque determinada na fração paradigma de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela, diante da fundamentação concreta das circunstâncias do crime.

2.4. Da prisão domiciliar:

O pedido de prisão domiciliar deve ser arguido pela perante a Seção de Direito Penal, competente a teor do que disciplina o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025